Tribunal: TJMT
Processo: 1017853-85.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017853-85.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 032.870.751-10 (RECORRENTE), JOSE CARLOS VICENTE DOS SANTOS - CPF: 046.279.096-75 (VÍTIMA), WANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 068.341.371-65 (VÍTIMA), WEMERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 068.024.651-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELITON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 066.904.341-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO - CPF: 024.303.961-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MARQUES DA ROCHA - CPF: 072.805.311-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR
TENTATIVA
HOMICÍDIO QUALIFICADO
E ROUBO
– RECURSO DEFENSIVO – 1.
PRELIMINAR
: 1.1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ANTE A OFENSA AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR A PRONÚNCIA – 2.
MÉRITO
: 2.1. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO
TENTADO
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR
–
2.2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO
FÚTIL
E RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE – TIPOS PENAIS DERIVADOS QUE NÃO SE
REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
2.3.
PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO– IMPROCEDÊNCIA – ÓBICE DO ART. 78, INC. I, DO CPP –
VIS ATTRACTIVA
– PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR
–
DECISÃO DE PRONÚNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA –
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO.

Não há falar em nulidade do reconhecimento
fotográfico
quando
as peculiaridades fáticas contextualizam a identificação realizada e estão
presentes outros elementos probatórios aptos a comprovar o provável envolvimento do ora recorrente na empreitada criminosa, tais como os relatos
pormenorizados feitos pelas
testemunhas
sob o crivo do contraditório
.

A
decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, a quem compete a análise aprofundada e exauriente dos elementos de prova coligidos, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.º, XXXVIII, “
c
”, da CF/88].

Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possível ocorrência destas, tal como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

Configura ofensa à
vis
attractiva

do art. 78, inc. I, do CPP e ao princípio da soberania dos veredictos aventar a absolvição dos delitos conexos ao crime doloso contra a vida, quando não estiver patente a ilegalidade e for necessária a imersão vertical sobre o conjunto probatório dos autos, pois incumbe ao juiz natural da causa analisar o homicídio com todas as peculiaridades fáticas que o envolveram.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE
:

JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES

RECORRIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

p
elo réu

JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES

em face da decisão
proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
da Comarca de
Campo Novo do Parecis
/MT,
que
,

na
ação penal n.º
0004152-31.2018.8.11.0050
,
o
pronunciou
pela suposta prática

do
s
crime
s

tipificados
no
s

art. 121, §2.º, incs. I e IV c/c art
.
14, inc
.
II
e

art. 157,
caput
, todos
do Código Penal
,
a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
223470231
,
subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente pretende,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento fotográfico
levado à efeito
durante a
fase policial
,
porquanto
realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do CPP
.

No mér
ito, almeja a
impronúncia
, reputando
i
nsuficiente o acervo probatório
, ao que agrega pleito subsidiário de
decote das qualificadoras
reconhecidas na r. sentença, reputando-as
manifestamente improcedentes
.

Cumulativamente, postula a
absolvição do delito conexo
de
roubo
, por falta de provas

a evidenciar a tipicidade da conduta e o dolo do tipo
.

Contrarrazões
ministeriais
são

vistas
n
o
ID

223470184
,
pugnando-se
pel
o não provimento do
stricto sensu
.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, houve a manutenção tácita da decisão recorrida, nos termos do art. 589 do CPP.

Instada a se manifestar, a i
.
Procuradoria-Geral de Justiça o
pin
ou

no parecer
encontradiço
no ID
226446173

pelo

desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inc
lua-se-o

em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

–
PRELIMINAR
–
NULIDADE
DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
223470178
)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela Defensoria Pública
Estadual
em benefício do réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que
o recorrente
suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico
levado a efeito
durante a
f
ase
policial
, alegando que foi realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do CPP
, bem como
das resoluções do Conselho Nacional de Justiça
,
e que não foi ratificado de modo presencial,
razão pela qual requer seja
m
desconsiderado
s
os reconhecimento
s
fotográficos realizados.

No entanto, a preliminar
não comporta acolhimento
.

De início, consigno não ignorar os julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório.

Todavia, importa proceder ao devido
distinguishing
no caso em exame, pois, diferentemente do sustentado nas razões recursais, o reconhecimento fotográfico
realizado na
fase extrajudicial
não constitui o único elemento probatório
assaz a comprovar o provável envolvimento do réu no crime doloso contra a vida ora em análise
e no delito de roubo a ele conexo
.

In
casu
,
para além do famigerado reconhecimento por meio de fotografias, tem-se que a autoria delitiva que recai sobre
JUSSERAND

encontra-se amparada nas demais provas colhidas durante a fase investigativa e ratificadas em Juízo, especialmente
n
o relato d
as vítimas
Wanderson
da Silva Santos,

Wemerson

da Silva Santos

e
José Carlos
Vicente Santos
;
a
s
qua
is
, além de narrar a dinâmica fatídica com riqueza de detalhes, fo
ram
firme
s
em assentir perante a autoridade judiciária que o ora apelante foi o responsável pel
a subtração da bicicleta pertence a
Wanderson
e
Wemerson
,
assim como pela tentativa de homicídio contra
Wemerson
da Silva Santos

(ID
223470239 - Pág. 38
)
.

Atrelado a isso,
cumpre destacar que os ofendidos
Wanderson e
Wemerson
declararam em juízo o fato do ora recorrente ser indivíduo já conhecido, pois moravam na mesma localidade; inclusive, sabiam declinar o apelido pelo qual era conhecido, vulgo
“
Zoio
”
, tudo a facilitar o reconhecimento e identificação
de
JUSSERAND
.

Não se
negligencia
as declarações apresentadas pelo codenunciado
Felipe Marques da Rocha
perante a autoridade policial
(ID
223470246 - Pág. 14
)
, ocasião em que esclareceu a
empreitada criminosa
, tal como narrada pelas vítimas,
e
confirmou que
“
Zoio
”
efetuou disparos com arma de fogo na data fatídica, após discussão motivada por uma bicicleta supostamente subtraída
.

Sobre o tema, aliás,
esta

eg
. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que
“O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência
não desqualifica seu valor probatório
,
sobretudo porque, posteriormente,
corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório
”

(
TJMT –
N.U 1021295-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/05/2023,
Publicado
no DJE 22/05/2023).

Nesses termos, ainda que eventualmente considerado irregular o reconhecimento levado à efeito em face de
JUSSERAND
,
ad
argumentandum
tantum
, não se constata,
in
casu
, prejuízo apto a ensejar o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Isto porque, como visto, há elementos probatórios desvinculados do seu reconhecimento fotográfico [prova separada ou fonte independente] que, inexoravelmente, conduzem à suspeita quanto ao seu possível envolvimento no ilícito.

Nesse diapasão:

“
3.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da
demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. Em que pese não ter sido intimada do julgamento da apelação, a defesa técnica não apresentou argumentos capazes de afastar a intempestividade do recurso interposto cerca de três meses após findo o prazo legal”
. (
AgRg
no HC 694.209/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/11/2021,
DJe
26/11/2021) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O
–
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada
s
a
quest
ão
preliminar
,
e circunstanciando a narrativa dos fatos que são objeto do presente recurso,
v
erte da exordial acusatória
(ID
223470237 - Pág. 2
/9
)
que, no dia
18
de outubro de
2018, durante a tarde, em via pública no Bairro Jardim

das Palmeiras, na cidade
de Campo Novo do Parecis/MT
,
o ora recorrente

JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES
,
mediante grave ameaça
consistente em
simula
r
portar uma arma
debaixo das vestimentas,

exigiu que
lhe fosse entregue a
bicicleta

pertencente às vítimas
Wanderson e
Wemerson
[FATO 1]
.

A denúncia ainda descreve que a
vítima
Wemerson
e seu genitor
José Carlos Vicente Santos
saíram em

busca da bicicleta, obtendo êxito em
encontrá-la
na
r
ua Arara Azul, bairro Jardim das Palmeiras
, na posse de
K
atiely
,
JUSSERAND
, Weliton e Felipe
. Ao informar que levaria a bicicleta,
José Carlos
foi

confrontado por
JUSSERAND
que pegou o revólver com o acusado
Felipe
e disparou diversas vezes

contra
José Carlos
, não tendo o homicídio se consumado uma vez que a vítima conseguiu fugir
[
F
ATO
3
].

Na sequência
,
a vítima
Wemerson
teria sido segurada pelas vestes,
impedindo que saísse do local
, ao passo que
os acusados
JUSSERAND
,
Weliton
e
Felipe

passaram a
agredi
-la
com

intenção de matar. Em seguida, o
ora recorrente
apontou a arma para a cabeça da vítima
Wemerson

e
efetuo
u
diversos

disparos, não obtendo êxito em matá-lo uma vez que o revólver não disparou.

Com o insucesso dos disparos, os acusados
JUSSERAND
,
Weliton e Felipe

continuaram
a agredir fisicamente a vítima
Wemerson
com socos, chutes e golpes com objeto

contundente, até que perdesse a consciência
, e logo se evadiram do local

[
F
ATO
4
].

Inaugurada a instrução, consta dos autos o desmembramento do feito em relação aos codenunciados
Welinton Domingos da Silva
e

Katiely
Cristina Santana
(ID
223470252 - Pág. 24
)
, prosseguindo à prolação de pronúncia. Contudo, a referida decisão foi anulada
por este Sodalício, quando do julgamento do
Recurso em Sentido Estrito n.º
1021305-11.2021.8.11.0000
.

Assim, exarada nova decisão, reconheceu-se a extinção da punibilidade em relação ao acusado
Alexsandro da Silva Laurindo,
enquanto
o
réu
JUSSERAND DO NASCIMENTO

RODRIGUES

foi
pronunciado

como incurso no delito do art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art
.
14, inciso II
[
contra a vítima
Wemerson da Silva Santos
]
e art. 157,
caput
, na

forma do art
.
69, todos do CP
,
a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri
; sendo ainda
impronunciado
em relação à tentativa de homicídio contra
José Carlos Vicente Santos

como incurso nas sanções do
art. 121, §2º,
incs
. I e IV, do Código Penal
.

Nesse co
ntexto, exsurge inconformado
perante esta instância revisora
,
nos termos relatados
.

Da almeja
d
a impronúncia
:

Malgrado o descontentamento d
a i.
Defesa

diante da decisão
impugnada
, após analisar detidamente o
acervo
probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas
a embasar o

pronunciamento
do denunciado
ao Júri Popular
pelo delito de homicídio qualificado
.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo
eg
. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e
ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium

accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP
,
é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

In
casu
, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida
quando a

materialidade
delitiva
se encontra
delineada nos autos,
consubstanciada no boletim de ocorr
ência
visto no
ID
223470237 - Pág. 23
/25
;
dos termos de reconhecimento fotográfico encontradiços no ID
223470237 - Pág. 29
/34 e 38;
dos prontuários médicos de ID
223470237 - Pág. 44

ao ID
223470246 - Pág. 3
, do laudo pericial de ID
223470246 - Pág. 10
/13, do
relatório de investigação
anexado no

ID
223470246 - Pág. 44
/46
, além dos depoimentos colhidos
durante
o
iudicium

accusationis
.

Em relação aos
indícios
suficientes
de autoria
, apesar d
e não ter sido encontrado na fase policial,
durante seu interrogatório judicial
o réu negou qualquer participação
no
ilícito contra a vida
de
Wemerson
, aduzindo ter apenas p
edi
do para

que
os adolescentes
Wanderson e
Wemerson

entregassem a bicicleta
, a fim de averiguar se o bem pertenceria a uma suposta
vizinha
(ID
223470246 - Pág. 44
)
.

Ocorre que,
em sentido diametralmente oposto, consta dos autos a narrativa apresentada pelos ofendidos
José Carlos Vicente Santos

e
Wemerson

da Silva Santos
,
firmes em descrever o encontro do réu na posse da bicicleta
há pouco subtraída, razão pela qual iniciou-se
a
discussão, dada a intenção de
José Carlos
em reaver o bem adquirido licitamente, confrontada pela negativa do réu.

Não se desconhece que a versão judicial da vítima
Wemerson

destoa daquela apresentada à autoridade policial no ponto referente à autoria dos disparos efetuados contra seu pai
José Carlos
;
isso porque, inicialmente
atribuiu ao ora recorrente
a
conduta
de

apoderara-se

da arma de fogo portada pelo corréu
Felipe
, e então disparar em direção a seu genitor (ID
223470237 - Pág. 27
), mas em juízo a imputou a um terceiro indivíduo não identificado.

Ainda assim, a versão do ofendido
Wemerson

não inova no que tange à continuidade da ação, agora voltada a si mesmo, elucidando que, enquanto seu pai fugia dos disparos, o ora recorrente
JUSSERAND
uniu-se a outros indivíduos e
inici
ou
as agressões
contra si
,
incluindo o desferimento de um golpe com uma telha,
cujas lesões
f
i
ze
ram
com que perdesse a consciência e desmaiasse. Ademais, a vítima registra que a ação do grupo incluiu o acionamento da arma de fogo contra sua cabeça, mas sem percutir disparos por motivos desconhecidos.

O laudo pericial visto no ID
223470246 - Pág. 10
/13 dá conta da compatibilidade da narrativa apresentada, em consonância com o prontuário médico de
ID 223470237 - Pág. 44 ao ID 223470246 - Pág. 3
, dando cota de que
“o paciente Wemerson da Silva
S
antos, foi atendido pela Dr. Ana Cleide Souza, CRM-MT 9903, onde
a mesma
relatou que o paciente foi encaminhando
ao hospital pelo SAMU, acompanhado pelo genitor, vítima de agressão,
apresentando lesão corto contusa em couro cabeludo e cefaleia
. Realizada
tomografia computadorizada
, além da realização de medicação.
”

sic
.

Atrelado a isso, tem-se
os relatos da vítima
José Carlos
,
elucidando que, após a discussão inicial, o acusado
JUSSERAND
teria se valido da arma portada por um indivíduo próximo a ele e já iniciado a série de disparos, razão pela qual o ofendido tentou se afastar do local, contudo, seu filho
Wemerson
foi cercado pelo réu e os demais presentes, de modo que o reencontrou desacordado, com grave ferimento na cabeça.

Corroborando a versão deduzida pelas aludidas
vítimas
, tem-se as declarações judiciais prestadas por
Franklim Costa de Urzedo
(ID
223470246 - Pág. 30
/31 e ID
223470252 - Pág. 24
)
e
Josildo
Rodrigues Leite
(ID
223470246 - Pág. 28
/29 e ID
223470252 - Pág. 24
)
,
ambos
policia
is
militar
es
que, além de ter
em
diligenciado na ocorrência de homicídio
, confirmaram as condições em que
encontraram
a vítima
Wemerson
̧ desnorteado e com ferimento na cabeça, causado pelos golpes imputados a
JUSSERAND

e seu grupo.

Logo, contrariamente ao alegado pela i. Defesa,
não há prova plena e incontestável de que o réu
JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES
não seja o autor d
a tentativa de
crime doloso contra a vida, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o recorrente
pode
ter envolvimento no ilícito.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado
pode
ter
tentado
ceifa
r
a vida da vítima,
ex vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe
10/08/2020.

Nessa ordem de ideias, tem-se por plausível a narrativa acusatória,
impondo submeter o feito ao crivo do Tribunal do Júri
, que é o juiz natural da causa e

a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente
, não sendo dado ao julgador aferir a qualidade da prova produzida a fim de formar um juízo de convicção, bastando um juízo de plausibilidade da acusação, por ser competência privativa dos julgadores leigos a verificação da certeza da autoria delitiva,
ex vi STJ –
AgRg
no
AREsp
548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018,
DJe
11/10/2018
.

De se frisar que, consoante entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, o
standard
probatório necessário para a pronúncia é a
preponderância de provas incriminatórias
,
exigência que está atendida nos autos
.

Assim sendo, nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, subsistindo lastro probatório mínimo a sustentar a acusação e não evidenciada de forma induvidosa a tese defensiva de inexistência de indícios de autoria, incumbe ao
eg
. Conselho de Sentença eleger dentre as versões disponíveis nos autos aquela mais verossímil, sob pena de se usurpar da competência do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

Por conseguinte, mantenho a pronúncia do recorrente a Júri Popular.

Do pretendido decote das qualificadoras
:

No que concerne ao pleito subsidiário de exclusão dos tipos penais derivados referentes ao
motivo
fútil

e ao
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, ao argumento de que seriam manifestamente improcedentes; tampouco assiste razão ao recorrente.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao Juízo submetê-lo à apreciação do
eg
. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto,
a despeito do erro material que ora destaco e procedo à correção quanto à
referência
equivocada
do inciso
I,
correspondente ao motivo torpe
, e de se
ver
que
os tipos penais derivados imputados na denúncia e tidos como
pertinentes pelo d. magistrado singular
registram a
motivação fútil
– inc. II
e o
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
– inc. IV
.

E,
muito embora
o d. magistrado
a quo
tenha sido deveras sucinto
n
esse ponto
específic
o, cumpre reafirmar o entendimento que há tempos adoto, em sintonia com precedentes do c. STJ, segundo o qual
toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizadaem sua íntegra e não por capítulos
, a partir da fundamentação global
exposta,
ex vi
STJ
HC n. 296.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014,
DJe
de 4/9/2014
.

Nessa ordem de ideias, vê-se que a r. decisão de pronúncia expôs
indícios suficientes de que
a motivação do crime seria
a tentativa
da
vítima recuperar a bicicleta roubada pelo ora recorrente
,
bem assim
o fato de
a vítima
ter sido
foi surpreendida por
ao menos
0
3
(
três
) indivíduos, os quais se aproveitaram do fator surpresa e
da
superioridade numérica, enquanto a vítima estava desarmada
.

E deveras, extrai-se dos depoimentos colhidos ao longo da fase instrutória, especialmente aqueles prestados em juízo
pelo próprio ofendido
Wemerson
, em mínima harmonia com a
testemunha
Maria
Elina
Melo da Silva
(ID 223470252 - Pág. 24)
,
ao registrar a superioridade numérica do grupo ao qual o réu
JUSSERAND
pertencia
. Alia-se ainda as declarações apresentadas
p
elo
s
p
olicia
is

m
ilitar
es

Franklim Costa de Urzedo

e
Josildo
Rodrigues Leite
,
acerca do grave estado em que encontraram a vítima
Wemerson
,
resultado das sucessivas lesões causadas pelo
o
ra recorrente, a ponto de
deixá-la
inconsciente.

Demais disso, os relatos testemunhais mencionados alhures foram uníssonos no sentido de que, ao que tudo indica,
a tentativa de h
omicídio
contra
de
Wemerson
pode ter decorrido
d
a
tentativa da vítima em reaver o bem que o réu lhe havia subtraído
.

Portanto, vê-se que os elementos probatórios angariados aos autos demonstram ser
possível
que o homicídio ocorreu mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofend
ido – que estava em desvantagem
numérica
e
desarmado
, bem assim, que
a motivação
do crime provavelmente decorreu de
ação desproporcional do acusado diante da tentativa da vítima de buscar restituir um bem subtraído pelo acusado
;
a impedir que seja, de pronto, reconhecida a improcedência
das qualificadoras
.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença das mencionadas qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ –
AgRg
no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras, conservo-as nos exatos termos consignados na r. sentença de pronúncia.

Do pedido de absolvição do crime conexo de
roubo
:

Por fim,
é certo que o
recorrente almeja
su
a absolvição do crime conexo de
roubo – art. 157,
caput
, CP
;
e,
igualmente
, a
razão
não
lhe assiste
.

Como se sabe, à luz do art. 78, inc
.
I (
vis
attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do CPP, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

A respeito do tema, colho o precedente:

“2.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior
a decisão unipessoal ou, como in
casu
,
o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime

de fraudeprocessual

conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida
, arrimado na incidência do princípio da consunção
imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos”
. (
REsp
1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021) – Destaquei.

Na hipótese,
o próprio réu
JUSSERAND
confirmou em juízo ter determinado que as vítimas
Wanderson e
Wemerson

deixassem sob sua posse a bicicleta que pertencia aos adolescentes, ainda que sob o pretexto de confirmar a propriedade do item (ID
223470238 - Pág. 44
).

P
or sua vez,
é certo que as mencionadas vítimas
são unívocas ao relatar
em juízo
que
JUSSERAND
, em tese,
subtraiu a bicicleta que lhes pertencia, e o fez sob grave ameaça, consistente em logo se declarar dono do bem, determinando que o entregassem em via pública; somado ao possível temor dos jovens, porquanto ambos declararam sob o crivo do contraditório que o réu era conhecido por
“mexer com coisa errada” sic
e
a tentativa d
o delito doloso contra a vida teria ocorrido

supostamente
em
razão
do réu
ve
r-se confrontado pela irresignação das vítimas e do genitor destas
.

Deste modo,
ainda que a i. defesa questione
a tipicidade e o dolo na conduta imputada ao réu
, em verdade
incumbe ao Júri Popular a análise exauriente quanto à procedência ou não da imputação conexa, revelando-se incabível neste momento processual aventar

a absolvição do crime conexo,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença, sob pena de incorrer em indevida e artificiosa subtração da competência constitucional da Corte Leiga.

A questão é mais bem explicada na lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“
Ao pronunciar o acusado
,
deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida,
abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal
. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que
a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação
.
Não lhe é permitido pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime cone
xo
, ou proceder à desclassificação da infração conexa. Se assim o fizesse, estaria
usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos
, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inciso I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de processo penal
comentado / Renato Brasileiro de Lima - 2. ed. rev. e atual. - Salvador:
Juspodivm
, 2017, p. 1.160/1.161) – Grifei.

Com isso,
mantém-se a pronúncia pelo crime conexo
de
roubo.

CONCLUSÃO:

Ante
o
exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela i. Defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto
pelo
réu
JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES
em face da

r. decisão de
pronúncia
proferida
pelo d. Juízo da
1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
nos autos da ação penal
n.º 0004152-31.2018.8.11.0050.

De ofício
,
corrijo erro material constante da decisão de pronúncia
, consistente na equivocada referência ao inciso da qualificadora atinente ao motivo torpe ao invés da futilidade, de modo que a escorreita capitulação em que pronunciado o recorrente é a seguinte:
art. 121, §2.º, incisos
I
I

e IV c/c art. 14, inc. II e art. 157,
caput
, todos do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024